Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA AFASTADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME NA PRESENÇA DO FILHO. NEGATIVAÇÃO. CONFISSÂO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA INCIDÊNCIA.

1 .Apelação criminal interposta pela Defesa na qual requer o reconhecimento da legitima defesa ou a absolvição do réu pelo crime previsto no artigo no artigo 129, § 1°, incisos I e II, do Código Penal. Subsidiariamente, a exclusão da culpabilidade, a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais valoradas, a análise do comportamento da vítima em favor do réu e a consideração da confissão.

2. Não tendo sido comprovado que o réu agiu no intuito de repelir suposta agressão atual ou iminente ou, ainda, que utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir possível injusta agressão atribuível à vítima, mas sim que ele agiu com o dolo de causar lesão à sua integridade física ao golpeá-la nas costas com uma faca, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou de legítima defesa.

3. A prática do delito de lesão corporal na presença do filho da vítima, de dois anos, constitui fundamento idôneo à valoração negativa da culpabilidade.

4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.

5. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.

6. Comprovado que a vítima proferiu xingamentos dirigidos ao réu e que essa circunstância levou à prática do delito, deve incidir a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código Penal.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.